Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-39.2023.8.11.0042
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008234-39.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO APARECIDO DA SILVA BARBARA - CPF: 020.945.491-19 (APELANTE), JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - CPF: 017.436.471-74 (ADVOGADO), VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - CPF: 032.326.711-44 (ADVOGADO), JUAREZ CANDIDO SILVA - CPF: 844.172.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GONCALVES DA SILVA RIBEIRO - CPF: 036.862.591-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 019.787.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. SERENDIPIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença condenatória que impôs ao réu Ricardo Aparecido da Silva Barbara a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do artigo 297, caput, do Código Penal. Durante abordagem policial em 25 de abril de 2023, o apelante apresentou documento de identidade falso, confessando tê-lo produzido para evitar cumprimento de mandados de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se a conduta é atípica por falsificação grosseira ou se há insuficiência probatória; (iii) saber se a dosimetria da pena foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi legítima, fundamentada em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, presença de indivíduo já conhecido por porte de entorpecentes e percepção de odor de maconha, configurando fundada suspeita nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

4. A descoberta do documento falso caracteriza serendipidade, fenômeno jurídico reconhecido pela jurisprudência, não invalidando a prova quando a diligência inicial é lícita.

5. A materialidade resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e prova oral, sendo prescindível o laudo pericial diante de elementos robustos convergentes.

6. A autoria é inconteste, demonstrada pela confissão extrajudicial espontânea, corroborada pelos depoimentos coesos dos policiais militares.

7. O documento possuía aparência de autenticidade e potencialidade de induzir agentes públicos a erro, afastando a tese de falsificação grosseira.

8. A dosimetria foi fundamentada, com pena-base acima do mínimo em razão dos antecedentes e circunstâncias do crime, aplicando-se compensação proporcional entre atenuante e agravante, resultando em pena justa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A percepção de odor de entorpecentes por agentes policiais em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico constitui fundada suspeita que autoriza busca pessoal. 2. A descoberta fortuita de crime diverso durante diligência legítima não invalida a prova obtida, aplicando-se a teoria da serendipidade. 3. A materialidade do crime de falsificação pode ser comprovada por elementos convergentes, sendo prescindível o laudo pericial quando presentes confissão extrajudicial, auto de apreensão e depoimentos harmônicos. 4. Documento falso com aparência de autenticidade e potencialidade de induzir agentes públicos a erro afasta a tese de falsificação grosseira."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 297, caput; CPP, arts. 155, 244 e 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 852320 RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 01/04/2025; STJ - AgRg no HC 958594 SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/02/2025; TJMT - N.U 1029228-79.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 02/09/2025; TJMT - N.U 1030289-41.2022.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 26/08/2025; TJMT - N.U 0019951-35.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de
RICARDO APARECIDO DA SILVA BARBARA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1008234-39.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de falsificação de documento público (CP, art. 297,
caput
).

Nas razões recursais, a defesa pleiteou, em síntese, a declaração de nulidade da prova, alegando a ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, sustentando que a falsificação era grosseira, ou, alternativamente, pela absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, destacando a ausência de laudo pericial e a não confirmação da confissão extrajudicial em juízo (ID 331328982).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da abordagem policial, a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, bem como a potencialidade lesiva do documento falsificado (ID 331328985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória (ID 340993382).

É o relatório.

Ao Revisor
.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A denúncia imputou a
RICARDO APARECIDO DA SILVA BARBARA
a prática do crime previsto no artigo 297,
caput
, do Código Penal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 25 de abril de 2023, durante abordagem policial no bairro Parque Cuiabá, nesta capital, o apelante apresentou um documento de identidade falso (RG n.º 2.630.293 em nome de Ricardo Rodrigues da Silva). Diante da suspeita dos policiais, confessou a falsidade e informou que ele mesmo havia produzido o documento com o intuito de ludibriar as autoridades, pois possuía mandados de prisão em aberto (ID 331328897).

Concluída a instrução, o juízo singular julgou procedente a pretensão ministerial, condenando o apelante à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (ID. 331328937).

Como relatado, o réu condenado interpôs recursos de apelação.

Passo à análise conjunta das preliminares
da prova obtida por meio de abordagem policial supostamente ilegal.

Sustenta a defesa que a abordagem policial foi ilegal por ausência de fundada suspeita, violando o artigo 244 do CPP.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Analisando os autos, verifico que a abordagem foi devidamente justificada, conforme depoimentos dos policiais militares Juarez Candido Silva e Richard Douglas Oliveira da Silva, a guarnição realizava patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas quando avistou um grupo de jovens, dentre eles um indivíduo já conhecido por porte de entorpecentes em ocasião anterior. Além disso, os agentes relataram ter sentido um forte odor de maconha vindo do local, o que constitui fundada suspeita da ocorrência de um ilícito e autoriza a busca pessoal, nos exatos termos do art. 244 do CPP.

Com efeito, a percepção do odor característico de entorpecentes constitui elemento objetivo e suficiente para configurar a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:
“
A busca pessoal foi validamente realizada com base em fundada suspeita, conforme depoimentos dos policiais e o contexto dos fatos”
(STJ - HC: 852320 RS 2023/0321729-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025).

A descoberta do documento falso, crime diverso do inicialmente suspeitado, configura encontro fortuito de provas (serendipidade). A validade de tal prova é amplamente reconhecida pela jurisprudência, uma vez que a diligência inicial era lícita. Trata-se da aplicação da teoria da serendipidade, acolhida pelos tribunais superiores:
“O fenômeno jurídico da serendipidade, circunstância em que o cumprimento de uma medida judicial produz, fortuitamente, a localização de indícios do cometimento de outro crime, é admitido na jurisprudência pátria”
(STJ - AgRg no HC: 958594 SP 2024/0419857-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou no sentido de que:
“A descoberta fortuita (
serendipidade
) de crime diverso durante diligência policial legítima não invalida a prova obtida, desde que respeitados os direitos fundamentais do investigado.”
(N.U 1029228-79.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova.

No mérito, a defesa
requereu a absolvição por atipicidade da conduta (falsificação grosseira) ou por insuficiência de provas.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente comprovadas. A materialidade se evidencia pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 331327886), Boletim de Ocorrência (ID 331327891), Termo de Exibição e Apreensão do documento falso (ID 331327892) e pela prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, é inconteste, uma vez que o apelante, na fase investigativa, confessou de forma detalhada que ele mesmo produziu o documento de identidade falso com o objetivo de se esquivar da aplicação da lei penal, pois era foragido do sistema prisional do Estado de Goiás. Tal confissão extrajudicial, embora o réu tenha permanecido em silêncio em juízo, foi integralmente corroborada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, que confirmaram as circunstâncias da abordagem e a admissão da falsidade pelo próprio apelante no momento da abordagem.

Quanto à alegação de insuficiência de provas quanto à autoria, esta também não procede. O apelante, ainda na fase investigativa, confessou espontaneamente ter confeccionado o documento falso, circunstância corroborada integralmente pelos policiais que realizaram a abordagem. A narrativa é coesa, harmônica e convergente, sendo apta a sustentar o decreto condenatório.

Ainda que o réu tenha optado por permanecer em silêncio em juízo, a prova judicializada demonstra solidez e atende ao padrão probatório exigido no art. 155 do CPP, inexistindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

A alegação de que a falsificação seria grosseira, e portanto atípica, não se sustenta. Conforme se extrai da imagem do documento acostada aos autos (ID 331327893), trata-se de documento dotado de aparência de autenticidade, com formatação e apresentação gráfica compatíveis com documentos legítimos, não sendo possível aferir, a olho nu e de imediato, a sua falsidade.

Os próprios policiais, com experiência em abordagens e identificação documental, relataram que apenas suspeitaram da veracidade do documento o que os levou à condução do abordado para averiguação mais aprofundada. Tal circunstância demonstra que o documento possuía, sim, potencialidade de induzir terceiros a erro, inclusive agentes públicos, o que afasta a tese de falsidade grosseira e confirma a tipicidade da conduta nos moldes do art. 297 do Código Penal.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que:
“O
documento
apresentado pelo recorrente durante abordagem policial possuía aparência de autenticidade, revelando aptidão para induzir terceiros a erro, inclusive agentes públicos, afastando a tese de falsidade
grosseira
.” (N.U 1030289-41.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025).

A prova da materialidade pode ser suprida por outros meios idôneos, especialmente quando presentes elementos robustos e convergentes, como o auto de exibição e apreensão, o boletim de ocorrência, e os depoimentos dos agentes públicos que participaram da diligência.

Ressalte-se que a confissão extrajudicial do réu, realizada de forma espontânea e detalhada durante a abordagem, afirmando ter ele próprio confeccionado o documento, reforça substancialmente a comprovação da falsidade, sendo desnecessária a produção de laudo pericial nos moldes do art. 158 do CPP.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:
“Os elementos de provas carreados durante ambas as fases confirmam a falsidade dos
documentos
, como as fotos encartadas e a prova testemunhal, sendo prescindível o
laudo
pericial.”
(N.U 0019951-35.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023).

Ademais, é relevante consignar que, conforme se verifica dos autos, a defesa técnica não requereu, em momento oportuno, a produção de perícia técnica sobre o documento, não podendo agora se valer de eventual ausência como fundamento para afastar a materialidade.

Por fim, a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita e fundamentada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, estas últimas devidamente justificadas pelo fato de o delito ter sido cometido para garantir a impunidade de outros crimes. Na segunda fase, a compensação proporcional entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (por ser o réu multirreincidente) foi aplicada em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, resultando na pena definitiva que se mostra justa e proporcional. O regime semiaberto também se impõe, dada a reincidência do apelante.

Assim, não havendo reparos a serem feitos na sentença condenatória, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
o recurso
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória
pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026